Tribunal: TJDFT
Processo: 0703568-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE. CONTADORIA JUDICIAL. CAPACIDADE TÉCNICA. DECISÃO REFORMADA.

1. A análise de excesso de execução, por depender de fundamentação aritmética, é mais adequada quando subsidiada por parecer técnico.

2. A pertinência da prova técnica é mais evidente na hipótese, pois os cálculos apresentados pelo Distrito Federal estão acompanhados de parecer fundamentado da Gerente de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria-Geral do Distrito Federal.

3. Inexiste complexidade que justifique a realização de perícia para elucidar as divergências existentes entre as partes. A contadoria judicial possui capacidade técnica de, observado os parâmetros estabelecidos no título exequendo, apurar o valor correto do débito.

4. Recurso conhecido e provido.